Tribunal: STF
Processo: HC 210798
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ilmar de Souza Chaves, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 709.257/MS. 



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I e no art. 35, caput, c/c art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/06 e no art. 299 do Código Penal (tráfico internacional de entorpecentes, associação para o tráfico e falsidade ideológica)



    Sobreveio condenação à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, relativamente aos crimes da Lei de drogas, tendo o Juízo negado o direito de recorrer em liberdade.



    Os impetrantes alegam ausência de fundamentação apta a justificar a custódia cautelar, afirmando-a genérica bem como olvidado a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas.



    Entendem possível a concessão da prisão domiciliar humanitária assinalando que o paciente “É portador de quadro crônico de hipertensão e Espondilite Anquilosante (CID M 45), esta considerada considerada doença autoimune. (documento em anexo). Mais recente, foi constado agravamento do seu estado de saúde por renomado especialista cardiovascular” .



    Referem-se à falta de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido o paciente.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares versadas no art. 319 do CPP, ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com autorização para a realização de manutenção no marca passo.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 709257/MS substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão. 



    Por fim, conforme informações prestadas pelo eminente Juiz de primeiro grau, 



    “Ao contrário do alegado, os documentos juntados aos autos pela impetração e a informação prestada pelo presídio demonstram que o paciente encontra-se em bom estado de saúde na Penitenciária Federal de Mossoró (RN), na qual recebe acompanhamento e tratamento médico, assim como os medicamentos necessários, pelo que não se verifica ilegalidade a justificar a prisão domiciliar pretendida ou substituição por medidas cautelares à prisão.” (Doc. 17).



     



     Não demonstrado, pois, eventual inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ, não há que se falar em ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente